Tribunal: STF
Processo: RHC 241517
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Realização de exame criminológico. Alegada invalidade. Preclusão. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônio Amaro dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 833.215/SP (evento 47).



    No curso da execução das penas do Recorrente – condenado pela prática de crimes de estupros e roubos –, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício da progressão de regime ante a ausência do requisito subjetivo (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a prévia realização de exame criminológico. Sustenta que o Recorrente “não possui nenhuma falta disciplinar que não esteja já reabilitada, e no período que cumpriu pena no regime semiaberto não teve nenhuma anotação desfavorável em seu atestado de cumprimento de pena”. Argumenta que a “análise feita foi de sua personalidade em relação ao cometimento do delito, enquanto que a análise a que tal parecer se propõe é do alcance de requisito subjetivo para a progressão de regime no que concerne ao próprio cumprimento da pena”. Requer o deferimento da progressão de regime (evento 57).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 81).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Conquanto afastada a exigência de exame criminológico pela Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime, pode o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar sua realização, desde que fundamentadamente. Inteligência da Súmula n. 439/STJ e da Súmula vinculante n. 26. 



    2. De acordo com entendimento desta Corte, a ‘noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021). 



    3. Uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo julgador como fundamento para o indeferimento do benefício, tal como ocorrido na espécie, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, extraio dos autos que o Recorrente somente se insurgiu contra a decisão que determinou a realização do exame criminológico após o Tribunal local dar provimento ao recurso ministerial para cassar a progressão de regime outrora concedida pelo Juízo da execução. 



    Nessas condições, ausente oposição a tempo e modo, reputo preclusa a impugnação quanto à determinação de prévia realização do exame criminológico.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    De outro lado, saliento que a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).



    Na hipótese, a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial, assentou que:



    “Destaca-se que a despeito da redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais que retirou o exame criminológico como exigência para a progressão de regime sua realização é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta. 



    Este, aliás, é o entendimento expressado pelos Tribunais Superiores



    (...)



    E, no caso em análise, o exame criminológico realizado demonstra que o agravante não satisfaz o requisito subjetivo. O relatório psicológico indicou que ‘Sobre os delitos aos quais responde (assaltos e estupros), apresenta distorções cognitivas, onde apesar de reconhecer suas autorias, justifica os atos apenas em sua ganância e impulsividade na época. Apresenta esquivas em dar maiores explicações. Apesar de reconhecer seus erros e prejuízos ocasionado a si mesmo devido a prisão; observa-se frieza nos relatos, sem nenhuma carga emocional empática, apontando temperamento impulsivo nos atos cometidos, sem verbalizar os malefícios às vítimas’. Concluiu, ainda, que o sentenciado demonstra ‘temperamento impulsivo, agressivo e psicopático nos atos cometidos’. Pelos relatos dos comportamentos nos fatos sugere indícios de HDX de Transtorno de Personalidade Antissocial’ (fls. 23/24).



    Embora não conste falta grave recente em seu prontuário, tais apontamentos dos experts, somada à natureza dos crimes pelos quais o agravante foi condenado, que envolveu violência sexual e contra a pessoa (estupros e roubos), expressa que ele ainda não alcançou a necessária responsabilidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto. 



    Dessa forma, respeitado o entendimento do magistrado de origem, nenhuma prova que contrariasse a conclusão dos pareceres técnicos foi produzida, de sorte que o benefício deve ser indeferido.



    A Corte Superior, de sua parte, enfatizou que “De acordo com entendimento desta Corte, a ‘noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021). Conquanto afastada a exigência de exame criminológico pela Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime, pode o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar sua realização, desde que fundamentadamente, nos termos da Súmula n. 439/STJ e da Súmula vinculante n. 26. Por outro lado, uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo julgador, como fundamento para o indeferimento do benefício, tal como ocorrido na espécie, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento”.



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente